Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-26.2015.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.
2. Agravo desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003140-26.2015.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE - CPF: 209.372.103-15 (AGRAVADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MOD
IFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.

2.

Agr
a
vo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

em face de decisão unipessoal que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível 003140 26 2015 811 0037 interposto por Leila de Jesus Abreu Martins Leite contra o Município de Primavera do Leste.

Recorre o Agravante MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

pela reforma da decisão objurgada, sustentando que “
da análise da decisão recorrida, nota-se que a Exma. Desa. Relatora considerou que houve a demonstração do aumento da jornada de trabalho de 10 horas para 20 horas, promovida pela lei n° 832/2004, que alterou a lei n° 813/2003 ” Sic.

Assevera que “
resta claro que a Exma. Desa. foi induzida a imaginar que alguns dentistas deste Município possuíam uma (invejável) carga horária de 10 horas semanais. Porém, não há nos autos qualquer
lei que demonstre a existência de tal carga horária de 10 horas semanais.
” Sic.

Argumenta que “
como sabemos, a jornada de trabalho dos servidores deve ser definida por lei, de modo que os documentos indicados pela Exma. Desa. Relatora em sua decisão não são prova cabal de que o cargo da Apelante possuía uma carga horária de 10 horas semanais”.Sic

Ao final, requer que
ante a ausência de demonstração de que o cargo da Apelante tinha jornada de 10 horas semanais definida por lei, deve ser revista pelo Órgão Colegiado a decisão ora impugnada, julgando
totalmente improcedentes os pedidos da Apelante
. Subsidiariamente, nos termos do art. 938, § 3° do CPC, pugna pela conversão do presente recurso em diligência, caso entenda esta Corte pela necessidade de produção de prova para maior esclarecimento do caso.

Contrarrazões apresentadas por Leila de Jesus Abreu Martins Leite (id. 50144956).

E o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
em face de decisão unipessoal que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível 003140 26 2015 811 0037 interposto por Leila de Jesus Abreu Martins Leite contra o Município de Primavera do Leste que decidiu
litteris:

“[...] Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, onde o cerne da questão é dirimir se houve redução de vencimentos da Apelante, em face da alteração da jornada de trabalho de 10 horas semanais para 20 horas semanais, conforme determinado pela Lei Municipal no 832/2004.

A Apelante propôs a ação em 15/05/2015, pleiteando a percepção de horas extras uma vez que a jornada de trabalho inicialmente era de 10 horas semanais e passou, após o advento da Lei 832/2004 a ser de 20 horas semanais.

No presente caso, a Lei Municipal no 832/2004, que alterou a 813/2003, que dispõe sobre plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Município de Primavera do Leste, modificou a carga horaria de determinados servidores, assim disposto:

[...] Art. 2o Fica alterado no anexo I, a carga horária do cargo de Cirurgião Dentista, para 20 (vinte) horas semanais.

Denominação do cargo carga horaria semanal

Cirurgião Dentista 20 horas.

(...)

Art. 4o Fica criado no Anexo IV, da Lei Municipal no 813 de 19 de dezembro de 2003, o cargo de Chefe Equipe e Administrador Hospitalar e alterado o nível dos cargos de Enfermeira (o) Padrão, Fonoaudiólogo (a) e Cirurgião Dentista. ” [...]

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 660.010, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 514), pacificou a jurisprudência sobre a questão que está sendo debatida no presente processo (ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração).

Assim restou ementada a referida repercussão geral (mérito),
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA.DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA /IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
1. O assunto corresponde ao Tema no 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: "aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória"
. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.
3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual no 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual no 6.174/70. 5
. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal
. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: I) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II) no caso concreto, o § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (ARE 660010, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
(NEGRITEI).

A relação jurídica estabelecida entre a Apelante (servidora pública) e o Apelado (Município), ao contrário do que ocorre com o particular, não possui natureza contratual, celetista, mas sim administrativa, sendo disciplinado pelas regras do direito público, mormente as normas estatutárias.

O Poder Público reserva de forma exclusiva e unilateral, os critérios remuneratórios desde que o faça por lei e sem discriminações pessoais, ou seja, aquele que ingressa na Administração Pública, como servidor, mediante aprovação em concurso, estará sempre sujeito as eventuais alterações do regime jurídico, com ressalva, por obviedade, a garantia da irredutibilidade dos vencimentos.Contudo, inexiste a garantia de imutabilidade da situação jurídica vigente quando da sua admissão. É firme a jurisprudência do colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que "
não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
" (tese definida no RE no 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe: 23.10.2009).

De outro norte, a referida Lei Municipal, apesar de ampliar a jornada de trabalho de 10 horas para 20 horas semanais, manteve o vencimento básico dos servidores do referido cargo cirurgião dentista no mesmo patamar.É certo que a carga horaria dos servidores públicos é fixada segundo critério de conveniência e oportunidade da Administração, no exercício do seu poder discricionário, bem como é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, conforme sumula 339, do STF.Contudo, no presente caso dos autos, não se trata de majoração de remuneração, mas da vedação do Poder Público em aumentar a jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação, na mesma proporção, que corresponda ao aumento da carga horária, o que no presente caso é de 10 horas/semanais para 20 horas/semanais, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade salarial.

A propósito, o ilustre publicista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO ao dissertar sobre o tema, leciona que: [...]. Por outro lado,
a ampliação da jornada de trabalho pode provocar ofensa ao princípio da irredutibilidade. Se a jornada alcança certo número de horas semanais - por exemplo, 30 horas - e o regime passa a ser de 40 horas, a essa ampliação deve corresponder o aumento da remuneração para o fim de ficar adequada ao novo regime
. A persistência do vencimento anterior, diante do aumento da jornada, vulnera o aludido princípio (Manual de Direito Administrativo, 23a ed., Lumen Júris editora, p. 809). [...] (NEGRITEI). Mais recentemente, o STF reafirmou a referida repercussão geral nos seguintes julgados,
in verbis:
JORNADA – SERVIDOR PÚBLICO – AMPLIAÇÃO – REMUNERAÇÃO – MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA – PRECEDENTE. É inconstitucional a majoração da jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor, porquanto implica violação à regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedente: recurso extraordinário com agravo no 660.010, Pleno, submetido à sistemática da repercussão geral, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de fevereiro de 2015. REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário formalizado sob o ângulo da repercussão geral. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. (STF - RE 1160189 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2019 PUBLIC 26-04-2019)

[...]

Logo, entendo que é devida a condenação do ente público na recomposição da remuneração a ser paga a Apelante ao pagamento das diferenças salariais no período não prescrito, qual seja,
15.05.2010 até 15.05.2015.

Por falar em período não prescrito, não procede a alegação da Apelante, pois a relação fática jurídica estabelecida entre as partes é uma relação contínua e não estática, ou seja, a cada dia de labor realizado pela Apelante perante a Administração Pública, tem-se ofendido o seu direito quanto aos seus subsídios.

Assim, é uma relação de trato sucessivo, fazendo incidir a Súmula no 85 do STJ.

Portanto, correta a sentença prolatada pelo juízo a quo quanto à prescrição.

No que tange aos consectários legais incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, deverá incidir a correção monetária conforme disposto no Tema 810 do STF.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença quanto ao pagamento da contraprestação pecuniária pelo período não prescrito, devendo os juros e correção monetárias seguirem em conformidade com o Tema 810 do STF.

Ante ao provimento do Apelo, inverto a verba sucumbencial.

Isento o Apelado das custas processuais por tratar-se de fazenda pública. Transitada em julgada, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos ao juízo de origem.”[...]

Nada obstante os argumentos recursais, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que ensejasse a mudança da decisão, uma vez que ficou demonstrado na decisão recorrida por documentos emitidos pelo próprio Município de Primavera do Leste comprovando a carga horária de 10 horas (id. 2026818) da Agravada. Desse modo, não há reparos na decisão agravada, verifica-se apenas o seu inconformismo com o resultado final do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”.

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”

4. "[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015). 5. Agravo desprovido.(N.U 0157502-63.2016.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)”.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020